Tribunal: TJMT
Processo: 1010708-07.2026.8.11.0000
Relator(a): SERGIO VALERIO
Órgão julgador: SERGIO VALERIO
Órgão colegiado: Segunda Câmara Criminal
Data de julgamento: 2026-05-13
Data de publicação: 2026-05-15

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

NÚMERO ÚNICO
: 1010708-07.2026.8.11.0000

CLASSE:
HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)

ASSUNTO:
[TRÁFICO DE DROGAS E CONDUTAS AFINS, ASSOCIAÇÃO PARA A PRODUÇÃO E TRÁFICO E CONDUTAS AFINS]

RELATOR:
EXMO. SR.
DES. SERGIO VALERIO

TURMA JULGADORA:
DES(A). SERGIO VALERIO, D
R
(A). EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI, DES(A). PAULO SERGIO CARREIRA DE SOUZA

PARTE(S):

MARCOS TULIO FERNANDES MELO - CPF: 009.689.041-06 (ADVOGADO), MARCOS TULIO FERNANDES MELO - CPF: 009.689.041-06 (IMPETRANTE), LUIS EDUARDO OLIVEIRA MIRANDA - CPF: 924.655.281-49 (IMPETRANTE), ERICK FERREIRA ROMAO - CPF: 056.021.791-94 (PACIENTE), JUIZ DE DIREITO DO NÚCLEO DE JUSTIÇA 4.0 DO JUIZ DAS GARANTIAS - POLO CUIABÁ/MT (IMPETRADO), ERICK FERREIRA ROMAO - CPF: 056.021.791-94 (PACIENTE), LUIS EDUARDO OLIVEIRA MIRANDA - CPF: 924.655.281-49 (ADVOGADO), JUÍZO DO NÚCLEO DE JUSTIÇA 4.0 DO JUIZ DAS GARANTIAS - POLO CUIABÁ (IMPETRADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (TERCEIRO INTERESSADO)

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a). SERGIO VALERIO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, REJEITOU A PRELIMINAR SUSCITADA E, NO MÉRITO, CONCEDEU PARCIALMENTE A ORDEM DE HABEAS CORPUS EM FAVOR DE ERICK FERREIRA ROMÃO, PARA SUBSTITUIR A PRISÃO PREVENTIVA POR MEDIDAS CAUTELARES DIVERSAS DA PRISÃO, NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR.

E M E N T A

DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE DROGAS E ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO. OPERAÇÃO MAXIMUS. PRISÃO PREVENTIVA. ALEGAÇÃO DE NULIDADE POR AUSÊNCIA DE MATERIALIDADE FÍSICA NO MOMENTO DO DECRETO PRISIONAL. REJEIÇÃO. MATERIALIDADE AFERÍVEL POR MEIOS INDIRETOS EM CRIMES PERMANENTES. MÉRITO. FATO NOVO SUPERVENIENTE. REVOGAÇÃO DE PRISÃO EM FLAGRANTE POR FATOS ATUAIS COM IMPOSIÇÃO DE MEDIDAS CAUTELARES ALTERNATIVAS. CONTRADIÇÃO LÓGICA NA MANUTENÇÃO DA CUSTÓDIA POR FATOS PRETÉRITOS. PERICULUM LIBERTATIS MITIGADO. PRINCÍPIO DA ISONOMIA. EXTENSÃO DO ARTIGO 580 DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL AFASTADA POR DISTINÇÃO FUNCIONAL ENTRE INVESTIGADOS. SUBSTITUIÇÃO DA PRISÃO POR MEDIDAS CAUTELARES DIVERSAS. ORDEM PARCIALMENTE CONCEDIDA.

I. CASO EM EXAME

1. Habeas corpus impetrado contra decisão que indeferiu pedido de revogação de prisão preventiva decretada no âmbito de investigação policial que apura os crimes de tráfico de drogas e associação para o tráfico (
arts
. 33 e 35 da Lei n. 11.343/2006).

2. A defesa sustenta a nulidade do decreto prisional por ausência de materialidade física no momento da decisão, falta de contemporaneidade da medida em relação aos fatos ocorridos em 2024 e violação ao princípio da isonomia em face de corréus colocados em liberdade.

3. Fato novo relevante. O juízo de origem revogou a prisão preventiva do paciente em processo decorrente de flagrante ocorrido em 2026, por entender que medidas cautelares alternativas são suficientes para resguardar a ordem pública, mantendo a segregação apenas pela investigação principal de 2024.

4. O impetrante pleiteia a revogação da prisão ou a substituição por medidas cautelares previstas no art. 319 do Código de Processo Penal.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

5. Há três questões em discussão: (i) determinar se a ausência de apreensão física de drogas gera nulidade do decreto prisional quando presentes indícios telemáticos e financeiros da mercancia; (
ii
) verificar se a manutenção da prisão por fatos remotos revela-se desproporcional após a soltura judicial do paciente por fatos atuais; e (
iii
) definir se a situação processual do paciente autoriza a extensão de benefício concedido a corréus.

III. RAZÕES DE DECIDIR

6. A materialidade do crime de tráfico de drogas, para fins de segregação cautelar, pode ser demonstrada por meios de prova indiretos, como relatórios de inteligência, registros de transações financeiras e interceptações telemáticas que evidenciem a habitualidade e a estrutura da atividade ilícita.

7. A revogação da custódia preventiva pelo próprio juízo de origem em fato posterior (2026) evidencia contradição lógica e falta de razoabilidade na manutenção do cárcere fundamentado exclusivamente em mensagens de 2024.

8. A situação superveniente demonstra a redução do risco à ordem pública, tornando a custódia extrema medida desproporcional e violadora do caráter de
ultima

ratio
da prisão preventiva, nos termos do artigo 282, § 6º, do Código de Processo Penal.

9. O princípio da isonomia e a extensão de efeitos prevista no artigo 580 do Código de Processo Penal não se aplicam quando identificada distinção objetiva entre as funções hierárquicas dos agentes, como a diferenciação entre fornecedor e intermediário.

10. Os predicados pessoais favoráveis do paciente, consistentes em primariedade técnica, residência fixa e ocupação lícita documentada, corroboram a suficiência da substituição da prisão por medidas cautelares diversas.

IV. DISPOSITIVO E TESE

11. Preliminar rejeitada e ordem parcialmente concedida para substituir a prisão preventiva por medidas cautelares alternativas.

Tese de julgamento: “1. A materialidade do crime de tráfico de drogas em sede cautelar prescinde de apreensão física imediata quando demonstrada por meios indiretos idôneos. 2. Revela-se desproporcional a manutenção de prisão preventiva baseada em fatos remotos quando o juízo reconhece a suficiência de medidas alternativas para fatos atuais praticados pelo mesmo agente. 3. A distinção entre as funções de fornecedor e intermediário na organização criminosa afasta a identidade de situações para fins de extensão de benefício processual (Art. 580, CPP).”

Dispositivos relevantes citados: CPP,
arts
. 282, § 4º e § 6º, 319, e 580; Lei n. 11.343/2006,
arts
. 33 e 35.

Jurisprudências relevantes citadas: TJMT, Habeas Corpus n. 1043206-93.2025.8.11.0000, Rel. Des. Rui Ramos Ribeiro, Segunda Câmara Criminal, j. 10.02.2026; TJMT, Habeas Corpus n. 1037407-06.2024.8.11.0000, Rel. Des. Rui Ramos Ribeiro, Segunda Câmara Criminal, j. 25.02.2025; TJMT, Habeas Corpus n. 1012782-68.2025.8.11.0000, Rel. Des. Lídio Modesto da Silva Filho, Quarta Câmara Criminal, j. 27.05.2025.

R E L A T
Ó
R I O

Trata-se de Habeas Corpus, com pedido de liminar, impetrado em favor de
Erick Ferreira Romão
, contra decisão do Juízo do Núcleo de Justiça 4.0 das Garantias de Cuiabá, que indeferiu o pedido de revogação de prisão preventiva nos autos n. 1022434-80.2025.8.11.0042.

O paciente teve a custódia decretada no contexto da denominada "Operação Hidra". Importa registrar que tal ofensiva policial constitui desdobramento direto de elementos informativos colhidos durante a "Operação Maximus", que investiga o tráfico de drogas e associação entre os anos de 2022 e 2024.

A defesa sustenta, preliminarmente, a nulidade do decreto prisional por ausência de materialidade física contemporânea ao ato decisório. No mérito, aponta a falta de contemporaneidade da medida extrema, uma vez que os diálogos interceptados datam de julho de 2024, e alega violação ao princípio da isonomia em relação aos corréus João Othon e Danilo de Jesus, que obtiveram liberdade provisória. Enfatiza que o paciente possui predicados favoráveis, sendo técnico de informática com emprego lícito e residência fixa, sustentando que a segregação é desproporcional. Requer, assim, a revogação da prisão ou, subsidiariamente, a substituição por medidas cautelares diversas (Art. 319, CPP). (Id. 348729889)

A liminar foi indeferida (Id. 353179382).

A autoridade coatora prestou informações (Id. 355795396).

A defesa peticionou informando fato novo (Id. 355870884): o Juízo de origem revogou a prisão preventiva do paciente nos autos do processo n. 1005017-80.2026.8.11.0042 (referente ao flagrante de entorpecentes ocorrido no ato da prisão em 20/02/2026), impondo medidas cautelares alternativas e, mantendo apenas a prisão decorrente da investigação principal aqui questionada.

A douta Procuradoria-Geral de Justiça opinou pela denegação da ordem (Id. 357355383).

Por fim, registra-se que a defesa técnica pugnou pelo direito de realizar sustentação oral presencial por ocasião do julgamento do mérito deste writ.

É o relatório.

PARECER ORAL

EXMA. SRA. DRA.
ANA CRISTINA BARDUSCO SILVA
(PROCURADORA DE JUSTIÇA):

Ratifico o parecer escrito.

SUSTENTAÇÃO ORAL

USOU DA PALAVRA O ADVOGADO
MARCOS
TÉRLIO FERNANDES MELO
, OAB/
MT 16291-O
.

V

O

T

O

(
PRELIMINAR - NULIDADE: AUSÊNCIA DE MATERIALIDADE FÍSICA)

EXMO. SR. DES.
SÉRGIO VALÉRIO

(RELATOR)
:

Egrégia Câmara,

Admito a impetração, pois presentes os pressupostos legais.

A defesa suscita a nulidade do decreto prisional de janeiro de 2026, sob o argumento de que, naquele momento, não havia a apreensão física de entorpecentes vinculada ao paciente.

Contudo, a preliminar não merece acolhimento.

O tráfico de drogas é crime de natureza permanente, cuja materialidade, para fins de segregação cautelar, pode ser aferida por meios de prova indiretos. No caso, a decisão baseou-se em robustos relatórios de inteligência policial, que colacionaram imagens de "cardápios" de entorpecentes, diálogos sobre valores e entregas, além de comprovantes de transferências via PIX para conta de titularidade do paciente. Tais elementos constituem prova indiciária suficiente da existência do crime para sustentar a cautelar, prescindindo, neste estágio, do laudo definitivo. Assim,
rejeito a preliminar
.

U N Â N I M E

V

O

T

O (MÉRITO)

DES. SÉRGIO VALÉRIO

(RELATOR)
:

Egrégia Câmara,

NECESSIDADE E PROPORCIONALIDADE DA PRISÃO

O cerne da controvérsia reside na necessidade e proporcionalidade da manutenção da prisão preventiva de Erick Ferreira Romão por fatos investigados na "Operação Maximus", cujos diálogos interceptados remontam a julho de 2024.

1
.1.

DA CONTRADIÇÃO LÓGICA E REDUÇÃO DO RISCO

Embora este Relator tenha indeferido a liminar em sede de cognição sumária, o cenário fático-processual alterou-se substancialmente com a decisão proferida (Inquérito Policial nº 1005017-80.2026.8.11.0042) pelo Juízo de piso em 20/03/2026 (Id. 355870885).

Naquela oportunidade, o magistrado de primeiro grau, ao analisar o processo decorrente da prisão em flagrante do paciente (Autos de Prisão em Flagrante n. 1005777-52.2026.8.11.0002), onde foram apreendidos 27,05g de maconha e cogumelos, concluiu que as medidas cautelares diversas da prisão, previstas no art. 319 do CPP, são suficientes para resguardar a ordem pública.

Tal conjuntura revela uma insustentável contradição lógica: se o risco decorrente da posse atual de entorpecentes e apetrechos (ocorrida em 2026) foi considerado passível de neutralização por medidas alternativas, carece de razoabilidade manter a prisão preventiva fundamentada exclusivamente em mensagens pretéritas de 2024.

Em outras palavras, a situação superveniente revela redução do risco que anteriormente legitimava, com maior intensidade, a imposição da medida extrema
. A manutenção da prisão preventiva por fatos remotos, após o próprio juízo reconhecer a desnecessidade do cárcere pelo fato atual, configura inequívoco constrangimento ilegal.

1
.2.

DO PRINCÍPIO DA ISONOMIA E COERÊNCIA JURISDICIONAL

Quanto ao Princípio da Isonomia, a defesa busca a extensão da liberdade provisória concedida na origem com base no art. 580 do Código de Processo Penal, em face dos corréus João Othon Muller de Araújo e Danilo de Jesus Garay da Silva Filho. Todavia, não há identidade de situações. Com efeito, a posição hierárquica e a função desempenhada na suposta organização criminosa constituem elementos de distinção válidos para a análise do risco de reiteração delitiva, afastando a aplicação do art. 580 do CPP por mera extensão.

1.
3. DOS PREDICADOS PESSOAIS E SUFICIÊNCIA DAS MEDIDAS ALTERNATIVAS

Verifica-se que a preservação da prisão preventiva do paciente passa a ostentar feição desproporcional, na medida em que os fins cautelares relacionados à garantia da ordem pública e à higidez da instrução processual podem ser adequadamente resguardados mediante a imposição de medidas cautelares diversas da prisão, menos gravosas, porém idôneas e suficientes ao controle da liberdade do paciente.

Nesse cenário, vale ressaltar que:

“A prisão preventiva é medida excepcional de
ultima

ratio
, reservada apenas às situações em que as demais medidas cautelares se mostrarem inadequadas ou insuficientes para atender a necessidade de precatar os fins do processo ou a incolumidade social, conforme orientação consolidada da jurisprudência.” (TJMT, N.U 1043206-93.2025.8.11.0000, Segunda Câmara Criminal, Rel. Des. Rui Ramos Ribeiro, j. 10/02/2026).

No caso de Erick, constata-se que o paciente é tecnicamente primário, possui residência fixa e ocupação lícita, comprovada pela denúncia ao Ministério do Trabalho sobre a retenção de seus documentos profissionais (Id. 352676385). Tais predicados, somados à suficiência das cautelares alternativas já reconhecida pelo próprio juízo de origem no fato mais recente (Autos de Prisão em Flagrante n. 1005777-52.2026.8.11.0042), autorizam a liberdade vinculada.

A propósito, colaciono julgados desta Corte:

“HABEAS CORPUS –
PRISÃO EM FLAGRANTE E POSTERIOR PREVENTIVA –
TRÁFICO
ILÍCITO DE DROGAS
- [...] GRAVIDADE ABSTRATA DO DELITO – FUNDAMENTAÇÃO INIDÔNEA – INEXISTÊNCIA DO ‘PERICULUM LIBERTATIS’ –
PREDICADOS PESSOAIS FAVORÁVEIS
– RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE – MEDIDAS ALTERNATIVAS À PRISÃO [ART. 319 DO CPP] – PROGNOSE DE SUFICIÊNCIA E ADEQUAÇÃO AO CASO – CONSTRANGIMENTO ILEGAL CARACTERIZADO – ORDEM CONCEDIDA COM CONDIÇÕES. [...]
Ao ponderar os fundamentos da decisão constritiva com o direito à liberdade, as circunstâncias do crime e as condições pessoais do agente devem ser valoradas sempre que possível à substituição da segregação por medidas cautelares diversas, adequadas e suficientes aos fins a que se propõe, devendo a prisão ser decretada como de última
ratio
.”
(TJMT, N.U 1037407-06.2024.8.11.0000, Segunda Câmara Criminal, Rel. Des. Rui Ramos Ribeiro, j. 25/02/2025).

“
DIREITO PROCESSUAL PENAL.
HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE DROGAS. PRISÃO PREVENTIVA FUNDADA NA GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. CONDIÇÕES PESSOAIS FAVORÁVEIS.
AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO CONCRETA. MEDIDAS CAUTELARES DIVERSAS. ORDEM PARCIALMENTE CONCEDIDA. [...] 2.
O paciente é primário, possui domicílio fixo, vínculo empregatício e não possui antecedentes criminais, fatores que, embora não sejam garantidores absolutos de liberdade, devem ser valorados à luz do princípio da proporcionalidade.
3.
A jurisprudência consolidada do TJMT e das Cortes Superiores admite a substituição da prisão preventiva por medidas cautelares menos gravosas, nos termos do art. 319 do CPP, quando ausente periculum
libertatis
concreto.
[...] Tese de julgamento: “1. A prisão preventiva deve estar fundamentada em elementos concretos e individualizados que justifiquem sua necessidade, não sendo suficiente a gravidade abstrata do delito. 2.
A existência de condições pessoais favoráveis do acusado e a ausência de risco concreto à ordem pública autorizam a substituição da prisão preventiva por medidas cautelares diversas. 3. A privação cautelar da liberdade deve observar os princípios da proporcionalidade e da excepcionalidade, sendo a prisão
ultima

ratio
.
” (...).
(N.U 1012782-68.2025.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, LIDIO MODESTO DA SILVA FILHO, Quarta Câmara Criminal, Julgado em 27/05/2025,
Publicado
no DJE 02/06/2025) (destaquei)
.

Portanto, diante da suficiência das cautelares alternativas para resguardar a ordem pública e assegurar a aplicação da lei penal, a concessão parcial da ordem é medida que se impõe.

2
.

DO DISPOSITIVO

Pelo exposto,
REJEITO A PRELIMINAR
suscitada e, no mérito, em dissonância com o parecer ministerial,
CONCEDO PARCIALMENTE A ORDEM
de Habeas Corpus, para substituir a prisão preventiva do paciente
ERICK FERREIRA ROMÃO
por medidas cautelares diversas da prisão, a serem fixadas pelo Juízo de origem, dentre elas,
obrigatoriamente o monitoramento eletrônico
, sem prejuízo do restabelecimento da custódia em caso de descumprimento ou superveniência de fatos novos que evidenciem a necessidade da segregação cautelar.

É como voto.

V O T O

EXM
A
. SR
A
. D
RA
.

EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI
(1
ª
VOGAL
- JUÍZA DE DIREITO CONVOCADA
):

Acompanho o voto do Relator
.

V O T O

EXMO. SR. DES.
PAULO SERGIO CARREIRA DE SOUZA
(2º VOGAL
CONVOCADO
):

Acompanho o voto do Relator.

Data da sessão:
Cuiabá-MT,
13
/05/2026